Tribunal: STF
Processo: RE 94840
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-31
Data de publicação: 1983-05-31

Ementa:
-CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.
ILICITO CONTRATUAL. -E CABIVEL A CORREÇÃO MONETÁRIA NO CASO DE
RESSARCIMENTO POR ILICITO CONTRATUAL, A QUAL INCIDIRA, NA ESPÉCIE,
SOBRE CADA PARCELA DEVIDA, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE ELA DEIXOU DE
SER ADIMPLIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. RENUNCIA TACITA.
EXAME DE PROVA. -DECISÃO QUE TEVE COMO PRESSUPOSTO DE FATO
INCONTROVERSO DETERMINADA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, INSERIDA EM
CLÁUSULA CONTRATUAL, INSUSCETIVEL DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.
TRANSPORTE COLETIVO. TARIFAS. LUCRO (PERCENTUAL). -VALIDADE DE LEI
MUNICIPAL QUE ASSEGUROU A CONCESSIONARIA DETERMINADOS PERCENTUAIS DE
LUCRO SOBRE O INVESTIMENTO E SOBRE A RECEITA, O QUE SE ENQUADRA NA
GARANTIA CONSTITUCIONAL DA JUSTA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL. JULGAMENTO
"EXTRA PETITA". INDENIZAÇÃO. PEDIDO INICIAL ILIQUIDO. SENTENÇA POR
VALOR CERTO (IMPOSSIBILIDADE). SE A INICIAL POSTULA QUE A
INDENIZAÇÃO SEJA FIXADA NA EXECUÇÃO, NÃO PODE A CONDENAÇÃO SER
ESTABELECIDA EM QUANTIA FIXA, SOB PENA DE EXTRAVASAR O PEDIDO.
CONHECIDO E PROVIDO O PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E CONHECIDO,
EM PARTE, E PROVIDO, NESSA PARTE, O SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.